Tribunal: TJSP
Processo: 3001000-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA – Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas para a realização da citação por diligência do Oficial de Justiça – Admissibilidade – Inteligência do art. 39 da Lei no 6.830/80 – O STJ, no REsp 1.858.965/SP (Tema 1054) fixou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA – Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas para a realização da citação por diligência do Oficial de Justiça – Admissibilidade – Inteligência do art. 39 da Lei no 6.830/80 – O STJ, no REsp 1.858.965/SP (Tema 1054) fixou a seguinte tese: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida". Decisão reformada para que se determine a citação e o prosseguimento do feito – Recurso provido.